Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725274-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA, LUANA CRISTINA DA COSTA DA SILVA, MARCO ANTONIO PINA TIBERY COSTA, PABLO MEOTTI CEREZER, RENATO BARBOSA SILVA, SANDRO ALEX STEPHANES AGRAVADO: LARISSA GRAZIELLA CAIXETA DE LIMA GUGLIOTTELLA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em apuração de haveres em decorrência de sentença de dissolução parcial de sociedade empresária, considerou preclusa a oportunidade de impugnar os honorários periciais e indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação. Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a proposta de honorários periciais apresentada nos autos representa 55% do valor atribuído à causa, percentual manifestamente desproporcional e que desvirtua os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comprometendo o equilíbrio do processo e o acesso à justiça ao impor ônus excessivo à parte; 2) a incongruência do valor proposto se evidencia ainda mais quando comparado a outro processo substancialmente similar (Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 0713904-29.2023.8.07.0015) ajuizado pela mesma autora, contra empresa do mesmo ramo de atividade, em que a proposta pericial foi fixada em R$ 14.700,00 (8% do valor da causa); 3) não se verifica qualquer peculiaridade que justifique a fixação de honorários periciais em patamar tão elevado; 4) a negativa de designação de audiência de conciliação colide com o dever de o juiz incentivar a autocomposição; 5) a mera permissão para que as partes apresentem propostas de acordo por petição não supre a efetividade de uma tentativa conciliatória formal, com a mediação institucional do Poder Judiciário, especialmente relevante em litígios de natureza societária, em que questões subjetivas, de confiança mútua e interesses empresariais muitas vezes demandam espaço propício à composição amigável. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a limitação dos honorários periciais a 15% do valor da causa e a designação de audiência de conciliação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Os agravantes já haviam impugnado os honorários periciais em petição de ID 212313185 do processo referência, tendo o Juízo de origem, em nov/2024, assim decidido, in verbis: (...) o perito manifestou-se no ID 211631251 e reduziu o valor total da proposta para R$ 26.730,00. A parte autora concordou com novo valor de honorários, no ID 211827509. Os réus impugnaram o valor, no ID 212313185, ainda considerado excessivo, em face do valor da causa, e requereram que o valor seja fixado em no máximo 15% do valor da causa. Verifico que, de fato, os honorários periciais encontram-se elevados em relação ao valor causa, consistindo em 55,43% deste valor. No entanto, o valor da causa não é parâmetro determinante a ser utilizado para a fixação dos honorários, mas, sim, a complexidade da perícia a ser realizada. Demonstrado que tal valor corresponde ao trabalho a ser realizado, não é possível a fixação do valor da perícia em no máximo 15% sobre o valor da causa, como requerem os réus. Dessa forma, rejeito a impugnação dos réus de ID 212313185. (...) (ID 217641984 do processo referência) E contra essa decisão não houve a interposição do recurso cabível, ensejando a preclusão da matéria, razão pela qual não é mais possível rediscuti-la. Além disso, os agravantes já haviam concordado com os honorários periciais, tanto é que requereram prazo para pagamento, o que configura comportamento contraditório (ID 232099154 do processo referência). Já em relação à designação de audiência de conciliação, além de não vislumbrar necessidade de intervenção judicial (pois as partes podem transigir a qualquer tempo), os agravantes deixaram transcorrer o prazo concedido para apresentação de proposta de acordo, demonstrando desinteresse na conciliação (ID 228822116 do processo referência). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator